Tribunal: STF
Processo: HC 204419
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu provimento ao AREsp 915.947, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 meses e 8 anos de reclusão e de 1 ano e 2 meses de reclusão pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, II (duas vezes), c/c os arts. 29 e 70, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90. O Juízo de origem fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade.
    3. Em seguida, o Ministério Público opôs embargos declaratórios, acolhidos para fazer “constar na terceira etapa de dosimetria da pena o acréscimo de 1/3 da sanção imposta aos réus, pelo delito de roubo, compensando-o com a redução da modificadora prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, resultando, assim, numa pena total de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, penas que torno definitivas ante a ausência de circunstâncias que as modifiquem, mantendo, no mais, a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”.
    4. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento à apelação da defesa “para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, ajustar as penas dos réus e alterar o regime prisional, ficando os réus condenados definitivamente, como incursos no art. 157, § 4º, II, (2x), c.c o art. 70, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (2x) c.c o art. 70 do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado”.
    5.  Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 915.947, Ministro Felix Fischer, conheceu do agravo para negar provimento especial, determinando, “independentemente da certificação do trânsito em julgado, que a Coordenadoria da Quinta Turma remeta cópia da r. sentença, do v. acórdão proferido em grau de apelação e das decisões proferidas nesta Corte para o Juízo de primeira instância, a fim de que se proceda à execução provisória da pena”.
    6. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, provido, monocraticamente, para restabelecer o regime inicial intermediário.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante nega a autoria delitiva, destacando que “o paciente não participou da conduta delitiva que lhe fora imputada, ainda que estivesse acabado de estacionar no local justamente no momento do delito”.
    8. Prossegue a narrativa para insurgir-se contra o percentual da redução da pena em razão da tentativa (art. 14, II, do CP). Afirma que “não se tratou de delito que ultrapassou a esfera daquela gravidade já ínsita ao tipo penal, e, tanto assim o é, que a penalidade permaneceu no seu patamar mínimo, sem quaisquer alterações. Ainda, tratava-se de paciente primário, sem maus antecedentes e com a idade de tão-só 18 (dezoito) anos. Demais disso, todos os itens roubados foram seguida e integralmente recuperados, sendo que as vítimas não sofreram qualquer lesão, ou qualquer outro tipo de constrangimento”. Sendo assim, “cediço que o iter criminis foi pouco percorrido, e a tentativa não quase alcançou a consumação delitiva, de modo que não se abarque a razão de ter sido aplicado apenas a fração de 1/3 para a redução da pena”. Por fim, sustenta a possibilidade da fixação do regime inicial aberto.
    9. A defesa requer a concessão da ordem para absolver o acionante. Subsidiariamente, pleiteia “que seja fixado o patamar de 2/3 à causa de diminuição pela tentativa, além do regime aberto para cumprimento de pena”.
    10. Decido.
    11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    13. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    14. O entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Da mesma forma, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    16. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    17. Eventual acolhimento da pretensão defensiva – no sentido de que “o iter criminis foi pouco percorrido”, de modo ser possível a redução da pena no percentual máximo de 2/3, previsto no art. 14, parágrafo único do CP – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    19. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    20.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator